Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708201-49.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS APELADO: SAUDE SIM LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora